Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-68.2020.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002347-68.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CRIS PANNEBECKER - CPF: 895.297.821-87 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INVENTÁRIO JUDICIAL EM CURSO. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018608521 e extinguindo a Execução Fiscal de ITCMD, referente à transmissão causa mortis de bens do espólio, sob o fundamento de que o tributo não é exigível antes da homologação do cálculo no processo de inventário judicial em curso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a sentença é nula por incongruência, ao acolher exceção de pré-executividade supostamente não apresentada pela executada;
(ii)
saber se o ITCMD é exigível antes da homologação da partilha no processo de inventário judicial, quando ainda pendente a definição dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por incongruência e julgamento extra petita não prospera, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade foi regularmente apresentada pela executada, conforme documentação constante dos autos, tendo o Magistrado de primeiro grau se limitado a julgar o pedido formulado na defesa processual.

4. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação possui como fato gerador a transmissão de bens ou direitos por sucessão, nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal e artigo 35 do Código Tributário Nacional, regulamentado no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual nº 7.850/2002.

5. A Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo, momento em que se torna possível identificar com precisão os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de processo de inventário judicial em curso, com litígios envolvendo os bens do espólio, impede a constituição definitiva do crédito tributário antes da chancela judicial sobre a partilha e os valores dos bens, tornando prematura a execução fiscal.

7. O eventual parcelamento administrativo da dívida não convalida a nulidade do título executivo decorrente da ausência de exigibilidade originária, tratando-se de matéria de ordem pública que não pode ser suprida por confissão de dívida quando ausente requisito legal de constituição do crédito tributário.

8. A multa por atraso na abertura do inventário, cobrada conjuntamente na Certidão de Dívida Ativa, segue a sorte do principal, não podendo servir de base para execução fiscal quando a obrigação principal se mostra inexigível, contaminando a liquidez do título como um todo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação não é exigível antes da homologação do cálculo no processo de inventário judicial, quando ainda pendente a definição dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária. 2. A Certidão de Dívida Ativa que embasa execução fiscal de ITCMD é nula quando lavrada antes da homologação da partilha no inventário judicial, por ausência de exigibilidade do crédito tributário. 3. O parcelamento administrativo da dívida tributária não convalida a nulidade do título executivo decorrente da ausência de exigibilidade originária, tratando-se de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CTN, arts. 35 e 173, I; CPC/2015, arts. 141, 492, 924, III, e 925; Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, arts. 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 114 do STF. STJ, REsp n. 1.668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2017; REsp 752.808/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 04/06/2007; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1002347-68.2020.8.11.0078
acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta por
CRIS PANNEBECKER
declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018608521 e extinguindo o processo executivo, com fundamento no artigo 924, inciso III, c/c artigo 925, ambos do CPC/2015.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na Súmula 114 do STF, entendendo que o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) não é exigível antes da homologação do cálculo no processo de inventário, o qual tramita judicialmente sob o nº 1001295-37.2020.8.11.0078. Deixou de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por incongruência e ausência de correlação com os autos (
extra petita
).

No mérito, aduz que, a executada jamais apresentou Exceção de Pré-Executividade e que a extinção se deu com base em fundamentos não suscitados pelas partes.

Sustenta que, embora tenha sido realizado parcialmente administrativo da dívida cobrada na demanda por meio do REFIS, ocorreu apenas o pagamento parcial, mas não quitação integral, de modo que o feito deveria prosseguir para a cobrança do saldo remanescente.

Assegura que, a CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Em contrarrazões, a apelada
CRIS PANNEBECKER
refuta as alegações do Estado, comprovando que a Exceção de Pré-Executividade foi devidamente protocolada (ID 87325158). No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha, conforme jurisprudência do STJ e STF (Súmula 114), haja vista a pendência de inventário judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal nº
1002347-68.2020.8.11.0078
em desfavor de
CRIS PANNEBECKER
,
visando o recebimento de crédito de ITCMD inscrito na
CDA nº
2018608521
,

cujo valor na data da propositura da demanda alcançava a importância de
R$ 231.586,80 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
.

Ao ser citada a executada opôs Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que arguiu:
(i)
a
Inexigibilidade do ITCMD antes da homologação do cálculo no processo de inventário em curso (Processo n. 1001295-37.2020.8.11.0078);
(ii)
que somente após a sentença de homologação da partilha é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência, permitindo o lançamento;
(iii)
a Inexigibilidade da Multa;
(iv)
nulidade da CDA, em razão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade, visto que o crédito tributário ainda não foi definitivamente constituído pela homologação judicial.

Após oportunizado o contraditório o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade,
para: (i) reconhecer que o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) não é exigível antes da homologação do cálculo no processo de inventário, o qual tramita judicialmente sob o nº 1001295-37.2020.8.11.0078; (ii) declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018608521; (iii) julgar extinta a ação,

com fundamento no artigo 924, inciso III, c/c artigo 925, ambos do CPC/2015.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Estado de Mato Grosso argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que esta seria incongruente e
extra petita
. O Apelante sustenta,
in verbis
, que:
"o juízo a quo proferiu sentença equivocada, acolhendo suposta 'exceção de pré-executividade' que jamais foi formalmente apresentada"
.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa as suscitada na inicial incorre em julgamento
extra petita
.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados, compete ao Magistrado analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

In casu,
diferentemente do que alega o recorrente, a executada opôs, sim, a
Exceção de Pré-Executividade
(Id. 347238385 subscrito por advogada constituída, arguindo expressamente a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de homologação do cálculo do ITCMD no inventário judicial.

Portanto, a sentença não é
extra petita
nem incongruente. O Magistrado de primeiro grau limitou-se a julgar o pedido formulado na defesa processual apresentada pela parte executada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do crédito tributário de ITCMD (e multa acessória por atraso na abertura do inventário) estampado na CDA nº 2018608521, enquanto pendente de finalização o processo de inventário judicial.

Sobre o assunto sabe-se que o
Imposto de Transmissão Causa Doação (ITCD) é um imposto
de competência dos Estados, cujo
fato gerador
é a transmissão causa doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”.

“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

A Lei Estadual n.º 7.850/2002, que institui o ITCMD em Mato Grosso estabeleceu o Fato Gerado, em caso de transmissão
causa motis
de bem imóvel, da seguinte forma:

“
Art. 1º
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

[...]

Art. 2º
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

[...]

Art. 4º
Ocorre o fato gerador:

I -
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.
”.

Com efeito, no caso de sucessão de bens
aos herdeiros
causa mortis
, o fato gerador do ITCMD ocorre com a transmissão.

Já em relação ao momento em que a exação pode ser exigível, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 114 entendeu que é somente após a homologação dos cálculos pelo Juízo da Vara de Sucessão os autos de inventário e é realizado o formal de partilha, como cito:

“
SÚMULA 114 -
O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo”.

In casu,
extrai-se dos autos que o imposto cobrado na presente ação, o qual está descrito na
CDA nº 2018608521, teria como fato gerador a transmissão
causa mortis
de bens do
de cujus
ODELCIO PANNEBECKER, falecido em 17/07/2013, à executada CRIS PANNEBECKER.

Ocorre que, pelas provas colacionas com a exceção de pré-executividade, restou incontroverso que existe Ação de Inventário e Partilha em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal (Processo nº 1001295-37.2020.8.11.0078).

A existência de litígios envolvendo os bens do espólio, que forçaram a via judicial, impede a constituição definitiva do crédito tributário antes da chancela judicial sobre a partilha e os valores dos bens.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. [...] 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). [...]”.
(REsp n. 1.668.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.)

Quanto à alegação do Estado de que houve parcelamento (REFIS), o que implicaria em confissão de dívida, tal fato não convalida a nulidade do título executivo decorrente da ausência de exigibilidade originária.

Se o tributo não era exigível à época da inscrição em dívida ativa por pendência de homologação judicial, a CDA é nula.

Parcelamento não tem o condão de suprir a ausência de requisito legal de constituição do crédito tributário (homologação do cálculo no inventário), tratando-se de matéria de ordem pública.

Além disso, a multa por atraso na abertura do inventário, cobrada conjuntamente na CDA, segue a sorte do principal no contexto da execução fiscal aparelhada de forma prematura.

O STJ possui entendimento de que a multa por atraso na abertura do inventário também depende do desfecho das questões preliminares à própria apuração do imposto ou, ao menos, não pode servir de base para uma execução fiscal que se mostra nula quanto à obrigação principal, contaminando a liquidez do título como um todo.

Destarte, a execução fiscal foi ajuizada prematuramente, antes da constituição definitiva e exigibilidade do crédito.

Assim, se mostra escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade,
para: (i) reconhecer que o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) não é exigível antes da homologação do cálculo no processo de inventário, o qual tramita judicialmente sob o nº 1001295-37.2020.8.11.0078; (ii) declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018608521; (iii) julgar extinta a ação,

com fundamento no artigo 924, inciso III, c/c artigo 925, ambos do CPC/2015.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem e a parte apelada não interpôs recurso para reformar tal capítulo da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026